Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-66.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIDADE GROSSEIRA. NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ.

1. Inviável falar-se em crime impossível, quando a contrafação do documento não é perceptível à vista desarmada do homem comum. Não se tratando de falsificação grosseira, a conduta fere o objeto jurídico positivado no artigo 304 do Código Penal, isto é, a fé pública.
2. A teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 2.1. O Supremo Tribunal Federal, já assentou a conformidade constitucional do entendimento veiculado no enunciado sumular, por ocasião do julgamento do RE 597.270 QO-RG/RS e vem seguindo a mesma orientação em julgamentos posteriores. 2.2. Superior Tribunal de Justiça, embora tenha afetado o tema para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, tem mantido a mesma compreensão da súmula.
3. Recurso não provido.